Tribunal: TJSP
Processo: 1006645-31.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurado por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Inadmissibilidade – Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos de segurado e a prestação de serviços pela ré - Ação regressiva improcedente – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006645-31.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006645-31.2019.8.26.0625 -Voto no 38734
2
VOTO 38734
APELAÇÃO No 1006645-31.2019.8.26.0625
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
APELANTE
: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A
APELADA
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA
: TAUBATÉ
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Ressarcimento por danos
causados em equipamentos de segurado por oscilações de
energia elétrica fornecida pela ré
Inadmissibilidade

Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos de segurado e a prestação de serviços pela ré -
Ação regressiva improcedente Apelação provida.
1) Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente pela r. sentença de folhas 410/412, cujo relatório fica adotado.
Apela a ré (fls. 417/423), alegando que não registrou qualquer
ocorrência na sua rede de energia elétrica no dia apontado na inicial, inexistindo
documentos idôneos que comprovam as alegações autorais. Sustenta a ausência
de prova do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos do segurado
e o fornecimento de energia elétrica pela ré, sendo de rigor a decretação da
improcedência da demanda. Contrarrazões às fls. 429/454.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006645-31.2019.8.26.0625 -Voto no 38734
3
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 457/458). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 459.
É o relatório.
2) Trata-se de ação regressiva proposta por seguradora em
face de concessionária de energia elétrica, em que a autora alega que, em razão
de oscilações no fornecimento de energia elétrica pela ré, na data apontada às
fls. 02, equipamentos eletroeletrônicos de segurado foram danificados, conforme
laudos técnicos acostados aos autos que foram produzidos por empresas
imparciais contratadas por ele, de modo que pretende ser ressarcida de valores
despendidos com a indenização securitária.
Dispõe o art. 786 do Código Civil que “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
A pretensão da autora está fundada no exercício do direito de
regresso, decorrente de indenização securitária, por sub-rogação dos direitos de
segurado.
Havendo descarga elétrica capaz de causar oscilações na rede
de energia elétrica, causando danos em aparelhos eletrônicos, tornando-os
imprestáveis para o uso, tem a concessionária de energia elétrica que arcar com
o prejuízo havido.
No caso “sub judice”, todavia, não há elementos probatórios
aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo
segurado da autora e a falha na prestação de serviços da ré.
Embora a autora alegue que os laudos técnicos acostados aos
autos comprovam que os bens de seu segurado foram danificados devido às
oscilações de energia provenientes da rede elétrica da ré, tais documentos,
porque unilaterais, não são suficientes para impor a responsabilidade à ré.
A adoção da responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal não prescinde da demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta do prestador de serviços e o dano sofrido, data venia.
Dessa forma, analisado o contexto de provas dos autos verifica-
se verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006645-31.2019.8.26.0625 -Voto no 38734
4
Logo, sem prova inequívoca de que os danos decorreram de
oscilações da rede de energia elétrica, não há como condenar a ré ao
ressarcimento pretendido na inicial.
A sentença está em dissonância com a jurisprudência desta
Corte, como se observa a seguir:
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou
danos aos equipamentos do imóvel do segurado Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva Ausência
de comprovação do nexo causal A responsabilidade objetiva da apelante não
dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser
minimamente demonstrado pela apelada Laudo técnico superficial, não
permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede,
tampouco a responsabilidade da apelante por tais eventos, além de ter sido
produzido unilateralmente, impedindo que seja valorado de modo a formar a
convicção deste Juízo Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que
desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor Redistribuição dos ônus sucumbenciais
Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil Recurso provido.” (apelação 1010428-87.2018.8.26.0068, Rel.
Des. Hugo Crepaldi, j. 16/05/2019).
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal. Admissibilidade da
cumulação de pedidos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.
Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos. Prejudicada
a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de
nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento
pacificado
na
Câmara.
Recurso
provido.”
(apelação
no
1096230-54.2018.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 29/04/2019).
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados. Responsabilidade
da concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006645-31.2019.8.26.0625 -Voto no 38734
5
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.”
(apelação no 1088546-15.2017.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Baccarat, j.
01/03/2018).
“RECURSO
APELAÇÃO
CÍVEL
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA SEGURO EMPRESARIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada,
vez que não demonstrado o nexo de causalidade, “in casu”. Oscilação na rede
elétrica não comprovada. Procedência. Sentença reformada. Recurso de
apelação da concessionária provido para julgar a ação improcedente, melhor
distribuídas
as
verbas
sucumbenciais.”
(apelação
no
1050375-78.2016.8.26.0114., Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 31/01/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro.
Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado
danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal.
Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de
indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.” (apelação no
1037301-08.2017.8.26.0506, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 22/03/2018).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença, da lavra
da eminente magistrada Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, para julgar
improcedente a presente ação regressiva. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do
CPC, fixa-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, atualizados pelos
índices oficiais constantes da tabela prática fornecida por este Tribunal de
Justiça, a partir da intimação do acórdão, que devem ser pagos pela autora.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator